Tribunal: STF
Processo: RE 86051
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
ADJUDICAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 308, VI, DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENTA REGIMENTAL N 3/75, UMA VEZ QUE
NÃO OCORRENTES AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.